Tribunal: TJMT
Processo: 0032453-30.2009.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032453-30.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EVANILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 208.056.751-91 (APELANTE), MARCO CEZAR ROSADA - CPF: 575.609.609-44 (ADVOGADO), VALERIA ADOLFO ORGEDA - CPF: 595.207.011-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO — APELAÇÃO CÍVEL —
AUXÍLIO-ACIDENTE
— RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO —
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA
—
NÃO CONSTATAÇÃO
—
RECURSO DESPROVIDO
—
SENTENÇA MANTIDA
.

1- Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

2 - Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Evanildo Pereira da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
M.M. Jorge Iafelice dos Santos
, nos autos da
ação previdenciária de indenização por acidente de trabalho c/ pedido de antecipação tutela
, manejada pelo apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que no exercício de sua atividade laboral sofreu acidente de trabalho e não possui condições de voltar às suas atividades, uma vez que sofre com as sequelas do acidente.

Alega que o acidente lhe causou “
Osteofitose anterior e lateral em diversos segmentos, generalizando-se em alterações degenerativas espôndilo-discais comprimindo o nervo que movimenta as pernas, e tendo redução do canal raquiano, ocasionando dores horríveis (Dorsalgia)
”, razão pela qual “
gozou do benefício por incapacidade durante um longo tempo, data em que recebeu alta por supostamente ter recuperado sua aptidão para o trabalho
”.

Argumenta que
existe incompatibilidade clínica entre os laudos e contradição nas informações prestadas pelo perito do juízo, devendo lhe ser conferido o benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, porquanto se encontra incapaz de exercer suas atividades laborativas habituais
.

Não há contrarrazões (Id. 3916655, fls. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. (Id. 5453233).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação previdenciária por apresentar sequelas oriundas de acidente de trabalho, apresentando quadro clínico de: DEGENERAÇÃO DOS DISCOS INTERVERTEBRAIS IOMBARES, ASSOCIADO A LUMBAGO COM CIÁTICA E ESTENOSE DO CANAL VERTEBRAL, aduzindo, em síntese, que está incapacitado para realização de atividades que exijam esforço físico, em virtude da limitação dos movimentos.

Daí decorrente, insurge-se o Apelante contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, pois os laudos médicos e exames, acostados a inicial comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

O ponto controvertido, portanto, reside em verificar possibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente pleiteado.

Pois bem.
De plano, ressalto que não prospera a irresignação, uma visto que não restaram comprovados os requisitos necessários para o deferimento de benefício (auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

O benefício previdenciário pretendido pelo apelante está previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997).

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral.

No entanto, constata-se
pela

perícia

médica
oficial realizada em 5 de maio de 2017 (Id. 3916627),
que o apelante não apresenta diminuição da capacidade laboral, ao contrário, não há incapacidade laborativa.

O laudo pericial concluiu:

[...] Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente. [...]. (Id. 3916627, fls. 4).

Logo, repise-se, para a concessão do auxílio-acidente, não basta apenas a comprovação de que o segurado, em razão de acidente do trabalho, apresenta sequelas, é imperioso que se verifique a redução da capacidade laboral, o que, no caso, não restou constatado.

O assunto foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1109591), firmando-se a tese no 416:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “[...] ‘
o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado
’ (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe 6/8/2010). [...]”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1747247/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Ressalto, por oportuno, que, na perícia oficial não restou consignado sequer a incapacidade parcial e temporária da parte Autora, de modo que ela não faz jus a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – ARTS. 86, DA LEI 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário
. Posto isso, reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, não é cabível o direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez.(TJ-MT 00018967820138110022 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/12/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2021) [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AUXÍLIO ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E ELUCIDATIVO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E AUXÍLIO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2. O auxílio-acidente, cabe esclarecer que é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa. 3. Como o autor não preenche os requisitos elencados pela lei para a concessão da aposentadoria por idade, eis que não existe incapacidade laboral, tampouco o auxílio acidente, redução na capacidade funcional.4. Recurso desprovido.(TJ-MT - AC: 00145605020148110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:

27/05/2020) [destaquei]

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021